Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para a execução de sentença coletiva ilíquida tem início apenas após a sua liquidação, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. A extinção do cumprimento de sentença anterior por iliquidez do título não configura marco para retomada do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32.
3. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito (principal, correção monetária e juros até novembro de 2021) está em conformidade com a EC no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019.
4. É vedada a cumulação da SELIC com outros índices de atualização monetária ou juros, conforme jurisprudência do STJ (Tema 905).
5. A alegação de inconstitucionalidade da norma sem a instauração formal do incidente de arguição de inconstitucionalidade inviabiliza seu conhecimento.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.